Tribunal: TJBA
Processo: 8011367-59.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011367-59.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ANDRE LUIS DA SILVA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CORRENTINA - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 9 KG DE COCAÍNA. ALEGADO VÍCIO NO FLAGRANTE. PRÁTICA DE VIOLÊNCIA FÍSICA POR PARTE DOS POLICIAIS. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SUPERVENIÊNCIA DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PRISÃO CAUTELAR. INACOLHIMENTO. DECRETO PRISIONAL QUE NÃO SE DISTANCIA DAS DIRETRIZES DOS ARTS. 312 E SS. DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARECER DA PROCURADORIA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de André Luis da Silva, preso em flagrante e posteriormente submetido à prisão preventiva pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A defesa sustenta constrangimento ilegal decorrente da alegada ilicitude da prova, em razão de suposta violência policial durante a abordagem, bem como ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, pleiteando o relaxamento da prisão ou a aplicação de medidas cautelares diversas. O Juízo apontado como coator prestou informações defendendo a legalidade da custódia. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se a alegada violência policial macula a legalidade da prisão em flagrante e, por consequência, da prisão preventiva subsequente; e (ii) se o decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação idônea apta a justificar a restrição da liberdade do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A análise da alegada ilicitude da prova decorrente de violência policial demanda dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus, não sendo possível, com base na prova pré-constituída, afirmar que a lesão constatada (discreta escoriação) tenha relação direta com a abordagem policial. 4. Eventuais irregularidades no flagrante restam superadas pela superveniência de decreto de prisão preventiva, que constitui novo título jurídico autônomo apto a legitimar a segregação cautelar. 5. O decreto preventivo encontra-se devidamente fundamentado, com base na garantia da ordem pública, evidenciada pela quantidade e natureza da droga apreendida (9 kg de cocaína), pelo modus operandi empregado (ocultação em compartimento secreto de caminhão) e pelos indícios de tráfico interestadual. 6. A presença do fumus commissi delicti e do periculum libertatis decorre dos elementos informativos constantes dos autos, incluindo a materialidade comprovada e os indícios de autoria, além do risco à ordem pública. 7. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, sendo inadequadas as medidas cautelares diversas no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Tese de julgamento: “1. A alegação de ilicitude da prova fundada em suposta violência policial, quando dependente de dilação probatória, não pode ser apreciada em sede de habeas corpus. 2. A superveniência de decreto de prisão preventiva constitui novo título apto a afastar eventuais nulidades do flagrante. 3. A gravidade concreta do delito de tráfico interestadual de drogas, evidenciada pela quantidade e natureza da substância apreendida e pelo modus operandi, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.” DISPOSITIVOS CITADOS: Lei nº 11.343/2006, art. 33; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, I, 304 e 319. JURISPRUDÊNCIA CITADA: STJ, AgRg no HC nº 789.650/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.03.2024, DJe 06.03.2024. STJ, AgRg no HC nº 919471/SC, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 30.09.2024, DJe 03.10.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de habeas corpus nº 8011367-59.2026.8.05.0000, da Vara Criminal da Comarca de Correntina/Ba, sendo Impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e Paciente André Luis da Silva. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, nesta extensão, pela sua denegação, por entenderem que o Paciente não sofre constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção, nos termos do voto.